Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801273-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801273-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da agravante, alegadamente oriundos de contrato de empréstimo fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravante, em especial a ocorrência de fraude no contrato;

(ii) verificar a necessidade de instrução probatória para análise da validade do contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sumária dos autos revela que a agravante não apresentou provas suficientes da alegada fraude, tais como extratos bancários ou outras evidências que demonstrassem o não recebimento dos valores do empréstimo.

4. Constatada a necessidade de dilação probatória para apuração da legalidade do contrato, não se configuram os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A demora da parte agravante em ingressar com a ação, após seis anos de início dos descontos, reforça a conclusão pela ausência de urgência na medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se verifica probabilidade do direito nem perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado, quando ausente prova inequívoca de fraude contratual e constatada a necessidade de instrução probatória para análise do mérito."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801273-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ENILDA NASCIMENTO DA SILVA, em face do julgamento monocrático de ID nº 18487159, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referente a empréstimo consignado em seu benefício.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 18526985), onde aduz que os descontos mensais estão ensejando graves prejuízos a Autora e sua família, afirma que o contrato de empréstimo foi realizado de forma fraudulenta, e que a manutenção destes descontos caracteriza enriquecimento ilícito ao Banco.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformado o Julgamento Monocrático, devendo ser conhecido e provido o recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que o Banco se abstenha de efetuar novos descontos.

O Banco, ora Agravado, não apresentou
contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (ID n° 19553415).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que a Agravante vem sofrendo descontos referente a cartão de crédito RMC em seu benefício previdenciário desde junho de 2018. (ID n° 106955576 – autos de origem).

Ajuizou ação judicial somente em janeiro de 2024, após meses do início dos descontos.

Em que pese a autora indicar na sua inicial que os descontos iniciaram em janeiro de 2024, é nítido no documento emitido pelo INSS, juntado pela própria autora, que esse contrato de cartão de credito consignado RMC foi incluído em junho de 2018 e permanece ativo.

Além disso, em juízo de cognição sumária não é possível verificar, de plano, eventual fraude no contrato celebrado com a instituição financeira, sem o exercício do contraditório.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS
-
IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA
- NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para concessão do pedido de tutela antecipada, haja vista a necessidade de instrução probatória para maiores informações acerca da situação fática narrada nos autos, o indeferimento do adiantamento da tutela é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000221536998001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Friso que a parte autora demorou mais de 6 (seis) anos para ingressar com a ação por ter sido, supostamente, vítima de fraude bancária, bem como deixou de juntar os extratos bancários referentes ao início dos descontos, documentos essenciais a fim de comprovar que não recebeu os valores oriundos do empréstimo.

Lembro que
cabe a parte demandante demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida e juntar aos autos documentos que comprovem o alegado, eis que a ela compete prova os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

Deste modo, verifica-se a ausência de elementos suficientes e capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, impondo-se a regular formação do contraditório para melhor para melhor análise da legalidade do empréstimo consignado.

Impõe-se, assim, a manutenção do Julgamento Monocrático, nos seus exatos termos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025